Tribunal: TJMT
Processo: 1009722-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Vistos etc,
Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida em regime de plantão pelo Des. Márcio Vidal, em 22.5.2022, que indeferiu o pedido liminar (ID 128866695) neste Habeas Corpus, impetrado em favor de HALES GARSES QUINTINO DE OLIVEIRA, segregado desde o dia 21.5.2022, pela prática, em tese, do crime de Lesão Corporal praticada contra a mulher, por razões do sexo feminino (art. 129, § 13 do CP) figurando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 128862654).
Em linhas gerais, no pedido liminar, alegou-se a negativa de autoria, que a prisão preventiva é desnecessária porque não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que o paciente é possuidor de bons predicados e que seriam aplicáveis ao caso, medidas cautelares mais brandas. Relata que uma das vítimas, a convivente Santana Carvalho da Silva, após os acontecimentos narrados nos autos declarou que não deseja representar o paciente e, sequer, visa à aplicação de medidas protetivas e, apresenta declaração de retratação, datado em 22.5.2022, assinado pela vítima Santana (ID 128862656).
Sustentou ainda que houve ofensa aos princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.
No pedido de reconsideração (ID 128862653), o impetrante sustenta que, embora o Des. Plantonista tenha mencionado em sua decisão a necessidade da manutenção da prisão preventiva em desfavor do paciente, o fato é que, a suposta vítima (Santana) declarou expressamente, por meio de vídeo anexo no ID 128862656, que não deseja representar contra seu ex-convivente (o paciente), requer a retirada da medida protetiva ora imposta e que o paciente não “seria capaz de fazer nada”, pois foi somente uma briga por “motivos de alterações”, elemento suficiente para “a NÃO INTROMISSÃO DO ESTADO NA VIDA PRIVADA DAS PESSOAS” consoante o art. 16 da Lei no. 11.240/2006.
Por fim, frisa que está ausente, portanto, a justa causa para a manutenção da prisão. Além disso, ressalta os predicados pessoais do paciente, a ausência do periculum libertatis e que o paciente cumprirá eventuais medidas cautelares impostas. Deste modo, visa à liberdade provisória do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Primeiramente, por ser fruto de construção jurisprudencial, a concessão de liminar em ação constitucional liberatória reclama a presença de violência ou coação ilegal, atual ou iminente, na liberdade de ir e vir do paciente, inexistindo em nosso ordenamento jurídico, previsão legal de recurso contra o indeferimento pelo relator, de liminar em Habeas Corpus.
Apesar disso, em hipóteses excepcionalíssimas, admite-se a reconsideração da liminar indeferida, desde que a decisão impugnada se mostre teratológica ou calcada em fundamentos inidôneos (Vide AgRg no HC 588.398/SP).
Feitas essas breves considerações, passo a reanálise das teses.
Dito isso, ao menos neste momento de análise prematura, não vejo nenhum constrangimento ilegal a ser reconhecido de plano.
Pelo que noto, o pedido de liberdade provisória foi negado diante da existência dos requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, tendo o Juízo a quo fundamentado a decisão atacada, na necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública diante das circunstâncias da prisão, consubstanciada na integridade física e psicológica das vítimas e sua família, em tese sofrida, não havendo que se falar na ausência de justa causa da prisão preventiva.
Isto porque, conforme consignado no decisum, existente a presença do periculum libertatis e do fumus commissi delicti em razão das agressões e ameaças realizadas, em tese, pelo paciente, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e das declarações das vítimas que são ex-companheira e enteada do paciente, o que revela a necessidade da prisão cautelar.
Em uma análise perfunctória, depreende-se que supostamente a conduta perpetrada pelo paciente ocasionou a internação das vítimas no hospital, vez que a vítima Santana está gestante e sentia dores pélvicas decorrentes da queda (vez que o paciente a empurrou), e por sua vez, a ofendida A. L.C. S. queixava-se de dor de cabeça possivelmente ocasionada pelo soco e golpes que recebeu do paciente.
Lado outro, não foge aos olhos o relato de suposto abuso sexual praticado pelo paciente em desfavor das enteadas e também, em tese, das constantes ameaças de morte proferidas pelo paciente em desfavor delas (entadas) (ID 128862654).
Diante desse quadro, entendo que por ora, as vítimas merecem a salvaguarda do Judiciário, impondo-se a manutenção da prisão preventiva, por não ser aplicáveis na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar “que o intento criminoso do acusado se consume” como bem ressaltado pelo Juízo coator.
Se é assim, haverá, como já houve, situações em que a gravidade do crime praticado, revelada pela forma de execução e vulnerabilidade da vítima, reclame uma providência imediata do Poder Público, sob pena de se pôr em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal. Sobre a questão, assim entende o STJ:
“(...) Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. (...)” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018).
Ressalto ainda que, pelas razões expostas em linhas acima, eventual retratação da vítima não obsta a necessidade de se acautelar a ordem pública, não tendo a ofendida, in casu, o poder de decidir ou não sobre eventual ação penal porventura instaurada contra o paciente e nem mesmo sobre o seu acautelamento. A esse respeito, destaco:
(...). Eventual retratação da vítima em crimes relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher somente é possível em sede de audiência especialmente designada, na qual deverá ser apurada a ausência de constrangimentos e a verdadeira vontade da vítima, não influindo na necessidade de manutenção da custódia quando existente prisão em flagrante por delito apurado mediante ação penal pública incondicionada. (N.U 1017567-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).
Para além disso, como bem pontuado pelo Des. Plantonista, “a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima” (ID 128865172 –fl. 3).
A seguir, por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Destaca-se, ademais, que a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade), porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Sob esse aspecto, inclusive, cumpre sublinhar que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Além disso, a prisão cautelar no caso, não constitui em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois, além da Lei vigente (art. 312 do CPP) a própria Constituição Federal autoriza a prisão preventiva mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI, e 93, inciso IX da CF/1988), e de fato, o decreto cautelar está consubstanciado na necessidade da constrição cautelar do paciente, para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade das vítimas (Vide TJ-MT 10271271520208110000).
Uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos em juízo preliminar de cognição, cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP (Vide STJ - HC: 682346 TO 2021/0232278-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
Por fim, conforme o entendimento uniformizado da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015. Disponível em DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Ademais, em obediência ao princípio da colegialidade, eventual deficiência na motivação expendida deverá ser apreciada pelo juiz natural do habeas corpus, que é a eg. Terceira Câmara Criminal.
Enfim, por não ter ocorrido qualquer variação significativa no cenário fático-processual existente à época da prolação do pronunciamento liminar, indefiro o pedido de reconsideração.
Retome-se o curso do writ, requisitando-se informações à autoridade apontada como coatora e colhendo-se, em seguida, o parecer ministerial.
Com aporte das informações da autoridade acoimada coatora, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator